Tribunal: STF
Processo: RE 100081
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-28
Data de publicação: 1985-05-28

Ementa:
- TRIBUTÁRIO. I.C.M.
DISPOSIÇÕES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO CTN NÃO PREQUESTIONADOS.
VENDA PARA CONSUMO DE TRIPULANTES E PASSAGEIROS DE NAVIOS
ESTRANGEIROS APORTADOS EM ÁGUAS BRASILEIRAS.
NÃO PODEM DAR RESPALDO AO EXTRAORDINÁRIO INVOCADOS PRECEITOS DA
C.F. E DO CTN SE NÃO FORAM ELES OBJETO DE EXAME NO ACÓRDÃO
RECORRIDO (SÚMULA 282 E 356-STF).
E DE TER-SE COMO RAZOAVEL, ALIAS EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTE DA
CORTE (AG 86.763, DJ DE 05.4.82), O ENTENDIMENTO DE QUE NÃO E
DEVIDO O ICM, COMO SE SE TRATASSE DE OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO, A VENDA
DE MERCADORIAS DESTINADAS APENAS AO ESTRITO CONSUMO DE TRIPULANTES
E PASSAGEIROS DE NAVIOS ESTRANGEIROS APORTADOS EM ÁGUAS BRASILEIRAS.